Tribunal: TJDFT
Processo: 0739608-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0739608-26.2022.8.07.0000 Agravante(s) JANAINA DE FATIMA SILVA ROGERIO Agravado(s) BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaína de Fátima Silva Rogério contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o BRB Banco de Brasília S.A. (processo n. 0714106-31.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de que os descontos realizados pela instituição financeira ré em folha de pagamento e contas bancárias de titularidade da consumidora “sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios”. Em suas razões recursais (ID 41549165), a autora, ora agravante, sustenta, em suma, que seus rendimentos mensais estariam sendo comprometidos pelos descontos realizados pela instituição financeira ré em suas contas bancárias, o que colocaria em risco a sua subsistência. Aduz que a conduta de retenção do seu salário pela agravada violaria o princípio da dignidade da pessoa humana. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Diz que “a retenção da totalidade do salário priva o agravante de obter valor mínimo para sua subsistência material e de sua família”. Pontua que “a autonomia privada não pode implicar na supressão da totalidade da remuneração do servidor mutuário, sob pena de violação do direito fundamental à sua dignidade, mínimo existencial material”. Assenta que “o agravado impede que a agravante faça portabilidade de sua conta, assim retém integralmente o seu salário, por isso requer a concessão da tutela antecipada recursal”. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, “a devolução dos valores retidos indevidamente do agravante em sua totalidade ou caso fixe os descontos ao patamar de 30%, que o residual seja devolvido (70% do salário líquido de cada mês; que cesse os descontos futuros na referida conta, ou mesmo que os descontos sejam limitados a 30% (trinta por cento) do salário liquido que percebe”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Da análise inicial dos autos, não se revela, por ora, a probabilidade do direito da agravante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o do referido ato normativo, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto (27/7/2022), ou seja, R$303,00 (trezentos e três reais). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CPC). Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, uma intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pela autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência recursal e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do órgão julgador, o que pode afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF[7]). Ademais, o caso demonstra necessidade de aprofundamento do mérito e de integração da instituição ré à lide, em atenção ao princípio do contraditório. Tais fatos indicam, ao menos neste instante de análise inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Ressalva-se, ao fim, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que será analisado com a profundidade necessária por ocasião do seu julgamento pelo e. Colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora